Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por JOSÉ CARVALHO DE CORREA, ora paciente, com o propósito de que lhe seja concedida ordem “para que seja anulada a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que regrediu o regime de cumprimento de pena do sentenciado em data de 31/03/2015 (data da prática da falta grave), para reestabelecer o regime semiaberto” (ID 25695856). Os autos foram remetidos à d. Defensoria Pública para eventual complementação da petição inicial, considerando a presunção de hipossuficiência do paciente (ID 25704921). A d. Defensoria Pública peticionou nos autos, manifestando-se no sentido de que “não há que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pela decisão que unificou as penas no regime fechado, quando, de fato, o saldo remanescente da pena a cumprir é superior a 8 anos” (ID 26612035). Brevemente relatados. Passo a decidir. O histórico da situação carcerária a respeito do paciente foi apresentado na manifestação ofertada pela d. Defensoria Pública, in verbis: “01. Trata-se de paciente que cumpre pena total de 58 anos, 9 meses e 27 dias, já havendo resgatado até a data atual o montante de 23 anos, 08 meses e 26 dias. Está submetido ao regime fechado com previsão de progressão em 20/08/2021. 02. O paciente por meio do habeas corpus impetrado de próprio punho, narra que sofreu regressão do regime semiaberto para o fechado em razão da prática de falta grave em 21/03/2015. Requer a anulação da decisão que o regrediu de regime. 03. No que importa para o esclarecimento da questão posta em análise, consta que o sentenciado cumpria pena em regime semiaberto quando foi autuado em flagrante delito enquanto usufruía das benesses externas, em 21/03/2015. 04. Na ocasião, diante da existência de mandado de prisão cautelar em desfavor do reeducando, os benefícios externos foram suspensos e o pedido de trabalho externo mediante proposta particular apresentada foi indeferido, em decisão datada de 20/05/2015. 05. Em 31/07/2015 nova decisão foi proferida, requisitando a remessa da correspondente carta de guia de execução, diante da notícia de que o apenado havia sido condenado no bojo da ação penal 2015.05.1.003547-7, sem direito a recurso em liberdade. 06. Diante da nova condenação, que estabeleceu pena total de 3 anos e 26 dias, a ser resgatada inicialmente em regime semiaberto e, enquanto aguardava-se a remessa da carta de guia com a consequente unificação das penas, o sentenciado foi mantido em regime semiaberto, sem os benefícios externos. 07. Ocorre que, apensada a nova execução aos autos, foi proferida em 17/11/2015, decisão de unificação das penas em regime fechado, tendo em vista que o remanescente de pena era superior a 8 anos. Não houve recurso dessa decisão”. Como se pode observar, a pretensão formulada na presente impetração visa combater a r. decisão que determinou a regressão de regime, proferida ainda no ano de 2015, em razão da prática de novo delito pelo apenado/paciente. Como é cediço, a competência para o exame que questões relativas à progressão de regime é do d. Juízo da Execução, conforme expressamente previsto no art. 66, III, “b”, da LEP. Sendo assim, a pretensão deve ser primeiramente submetida ao d. Juízo da VEP, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural e de manifesta supressão de instância. A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: “Execução penal. Progressão de regime. Competência. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao Juiz da Execução Penal examinar pedido de progressão de regime e de detração da pena (art. 66, II, "b" e "c", da LEP). 2 - Não dirigido o pedido ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1316551, 07511691820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. (...) 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância.” (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Em assim sendo, resta que o habeas corpus não é a sede adequada para a discussão a respeito da possibilidade ou não de progressão ou de regressão de regime, considerando a sua natureza sumaríssima e a impossibilidade de aprofundamento probatório. É importante enfatizar, ainda, que, conforme orientação sedimentada na jurisprudência pátria, o habeas corpus também não é sucedâneo de recurso de agravo em execução penal, recurso cabível em caso de prévia manifestação do juiz da execução (art. 197 da LEP), conforme ocorrido na situação em análise. Se não bastassem tais constatações, a meu sentir suficientes, por si sós, para se chegar à conclusão sobre a inadmissibilidade do writ, é preciso ressaltar, também, que o restabelecimento do regime fechado decorreu da unificação de penas, haja vista posterior condenação, conforme informações prestadas pela d. Defensoria Pública. Ante o exposto, sem mais delongas, não admito o presente writ e assim o faço com suporte no dispositivo previsto no art. 89, III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.